Tribunal: STF
Processo: Rcl 93458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT (Processo 1051404-30.2024.8.11.0041), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Em 29 de outubro de 2024, LINDINALVA DE FATIMA CAMARGO MENDES, ajuizou ação de obrigação de fazer pleiteando o fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE 100MG + OBINUTUZAMBE 100MG, para o tratamento de C91.1 - Leucemia linfocítica crônica, sem, contudo, observar os requisitos e o fluxo estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da repercussão geral. 
O medicamento objeto da demanda não integra as listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS). O custo anual do tratamento, calculado com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG – alíquota zero) divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), nos termos da Lei nº 10.742/2003, perfaz o montante de R$ 513.079,68, o que supera o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos fixado como critério objetivo pelo STF no Tema 1234. 
[...]
Em face da decisão liminar que determinou o fornecimento da medicação, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento. Em suas razões, sustentou que o custo anual do tratamento excede o patamar de 210 salários mínimos, fator que atrairia a competência exclusiva da Justiça Federal. 
[...]
Contudo, em sentença proferida em 19/03/2026, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência, mantendo o processo na Justiça Estadual sob o fundamento de a execução direta da obrigação foi direcionada ao Estado de Mato Grosso por ser o ente com competência administrativa para o fornecimento do item pleiteado. 
Tal decisão contraria frontalmente precedente vinculante desta Suprema Corte, justificando o cabimento da presente Reclamação.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, com a cassação da decisão proferida pela autoridade reclamada em 19/03/2026, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta, e a consequente determinação de remessa dos autos à Justiça Federal competente, em estrita observância à tese firmada no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), à Súmula Vinculante nº 60 e ao art. 109, I, da Constituição Federal”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 60, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Após, na Sessão Virtual finalizada em 13/12/2024, a CORTE acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos, para constar do item 1, referente à competência, a seguinte redação:

“1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC;”

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT, por meio da qual a parte ora beneficiária, requer a concessão dos medicamentos “ACALABRUTINIBE 100mg” e “OBINUTUZUMABE 100mg”, registrados na ANVISA, não incorporados ao SUS, a ser utilizado no tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica (CID: C91.1), conforme prescrição médica (eDoc. 2, fl. 9).
Assim, é possível assentar que incide o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 60, que dispõe que “o pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243”.
O Juízo reclamado sentenciou a ação originária julgando-a procedente para “Confirmar a tutela de urgência e solidariamente os requeridos ao fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos ACALABRUTINIBE 100mg e OBINUTUZUMABE 100mg para LINDINALVA FATIMA CAMARGO MENDES (CPF: 849.661.901-00), conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade”, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por LINDINALVA FATIMA CAMARGO MENDES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
[...]
Das Preliminares e da Competência
O Estado de Mato Grosso arguiu a incompetência da Justiça Estadual com base no Tema 1234/STF. Todavia, em sede de Agravo de Instrumento (ID 183568864), o TJMT consolidou a manutenção do feito na Justiça Estadual, fundamentando-se na solidariedade e no caráter provisório das medidas urgentes em casos de risco à vida.
Ademais, a decisão monocrática de ID 212341336 ratificou que a resistência do Estado em cumprir a liminar não autoriza o deslocamento de competência para o caso concreto já em fase de execução. Rejeito, pois, as preliminares.
O Município de Cuiabá alegou ser parte ilegítima, sustentando que medicamentos de média e alta complexidade (oncológicos) são de responsabilidade exclusiva do Estado e da União, conforme a repartição de competências do SUS.
As decisões proferidas nos autos reafirmaram a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, conforme o Tema 793/STF. Contudo, a execução direta da obrigação foi direcionada ao Estado de Mato Grosso por ser o ente com competência administrativa para o fornecimento do item pleiteado. Assim preliminar de ilegitimidade não prospera.
Passo a análise do mérito da demanda
[...]
Destaco, ademais, que este assunto foi tratado no Recurso Extraordinário n. 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015, sendo fixada a seguinte tese: 
[...]
Feitas tais considerações, é possível concluir que os entes da federação em decorrência da competência comum, são SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE, sendo possível ainda, O direcionamento do cumprimento da medida liminar ou definitiva a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências.
Ademais, os enunciados n. 08 e 87 da III Jornada de Direito da Saúde realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):
[...]
Destaco ainda que considerando a pretensão inicial (fornecimento de medicamento) e o risco de progressão da enfermidade e óbito precoce, o Enunciado n. 8 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dispõe:
[...]
Por fim, o Enunciado n. 9 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso define a emergência no âmbito da saúde “como a constatação médica de condições de agravo a saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato [Anexo, item 2.1, da Portaria n.354, de 10 de março de 2014, do Ministério da Saúde]”.
No caso dos autos, a pretensão posta na inicial consiste no fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos ACALABRUTINIBE 100mg (uso contínuo) e OBINUTUZUMABE 100mg (endovenoso), conforme prescrição médica, enquanto durar a necessidade.
Assim considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme estabelecido no Art. 196 da Constituição Federal. Em observância à Súmula Vinculante 61 do STF, analiso os requisitos cumulativos do Tema 6/STF (RE 566.471), confrontando-os com a documentação constante nos autos:
Negativa Administrativa: Comprovada pela resposta da Ouvidoria do Estado (ID 173886395).
Ilegalidade da não incorporação ou mora da CONITEC: O NAT confirmou que não há pedido de incorporação da tecnologia para LLC refratária no SUS, salientando que ambos os medicamentos possuem registros válidos na ANVISA (Acalabrutinibe: 1.1618.0269; Obinutuzumabe: 1.0100.0660).
Impossibilidade de substituição: O laudo médico (ID 173886392) atesta a refratariedade da paciente a todas as linhas terapêuticas oferecidas pelo SUS.
Evidência científica de alto nível: O NAT reconheceu os benefícios do estudo de Fase 3 ELEVATE-TN para a população de alto risco.
Imprescindibilidade clínica: O laudo aponta risco de "morte iminente" sem o início do tratamento de 3ª linha.
Incapacidade financeira: A autora é aposentada com renda líquida de aproximadamente R$ 868,26 (ID 185484190), valor manifestamente incompatível com o custo mensal do fármaco.
Assim, apesar da rejeição administrativa pela CONITEC por critérios de custo-efetividade sistêmica, o direito individual à saúde e à vida do autor, comprovadamente hipossuficiente e com progressão grave da doença, deve prevalecer. A eficácia do fármaco em retardar a enfermidade é reconhecida cientificamente, preenchendo os requisitos do Tema 106 do STJ.
Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. As alegações da requerente de que tais obrigações são competência do Estado são óbvias. Todavia, se assim o fizesse, a presente lide não haveria de existir.
Com efeito, a negativa inicial de efetuar o fornecimento do medicamento/procedimento pleiteado, visando atender a necessidade da requerida, viola a Constituição da República, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados prioritariamente. E por certo, a decisão que determina a disponibilização do medicamento em questão, não está sujeita ao mérito administrativo, mas de verdadeira observância da legalidade e efetividade dos direitos fundamentais à vida e a saúde.
A demanda escusa-se de maiores perquirições, já que o direito à saúde e, logo, à vida, são ditames constitucionais inquestionáveis, incumbindo ao Poder Público assegurá-los a todos os quais que careçam de assistência para vê-los efetivados.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial (Art. 487, I, CPC), para Confirmar a tutela de urgência e solidariamente os requeridos ao fornecimento gratuito e contínuo dos medicamentos ACALABRUTINIBE 100mg e OBINUTUZUMABE 100mg para LINDINALVA FATIMA CAMARGO MENDES (CPF: 849.661.901-00), conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade.” (eDoc. 2)

Em consulta aos autos na origem, verifica-se  que o tratamento prescrito pelo médico possui “o valor trimestral de R$ 198.278,79”, conforme indicado em decisão de  07/10/2025, de modo que o valor anual atinge a média de R$ 594.836,37 (quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), superando o montante de 210 salários mínimos.
Nessas circunstâncias, aplica-se ao caso concreto a tese fixada no item 1 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no sentido de que “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
Verifica-se, portanto, que autoridade reclamada violou as diretrizes firmadas no julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, tendo em vista a competência da Justiça Federal na hipótese, o que enseja o restabelecimento da autoridade do precedente vinculante desta CORTE neste ponto.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, com remessa dos autos à Justiça Federal, ficando mantida a tutela de urgência deferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá/MT até ulterior deliberação do juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente